Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704529-83.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, ESPOLIO DE SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. COMANDO DE RETIFICAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO FILIAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE NOMES. RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CIVIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRECLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO INVENTÁRIO. ART. 612, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário conjunto, determinou a retificação do esboço de partilha, seguindo as balizas definidas pelo Juízo a partir dos vínculos de filiação apurados nos autos. 2. O esboço de partilha deve ser organizado de acordo com decisão judicial, observando as dívidas; a meação do cônjuge; a meação disponível e os respectivos quinhões hereditários. 3. Constatada divergência de nomes capaz de lançar dúvida quanto a vinculação de determinados inventariados a seus herdeiros, e promovida a retificação dos registros civis com vistas a suprir a lacuna e surtir efeitos no processo de inventário, há de se reconhecer o liame sucessório entre as partes. Por conseguinte, deve ser apresentada nova proposta de partilha englobando os envolvidos. 4. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Descabida, assim, a impugnação dos assentamentos civis anos após a averbação das correspondentes retificações, mormente quando desacompanhada de indícios concretos que maculem a fé pública de tais inscrições. Ademais, questões de alta indagação ou que dependam de dilação probatória (a exemplo de alegações de fraude em registro civil) não são admitidas no processo de inventário, dada a limitação do rito (art. 612 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o ao 12, caput, §2o, incisos V e IX, 17, 70, 374, caput, incisos I, III e IV, 489, §1o, incisos IV e VI, 494, inciso II, 927, caput, inciso IV e V, §1o e §5o, 994, caput, incisos II e IV, 1.015, caput, parágrafo único, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, §2o, 1.025 e 1.026, 1.029 e 1.034, caput, parágrafo único do Código de Processo Civil, defendendo terem direito ao devido processo legal no juízo competente, à decisão judicial devidamente fundamentada, à ampla defesa de direito com os meios e recursos inerentes, à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência, à razoabilidade, à celeridade, em como sustentam que não deveriam continuar na iminência de serem lesados gravemente no correto e justo direito de herança com partilha lícita no processo principal. Afirmam que a pessoa de ‘Maria do Carmo Ferreira da Páscoa’, ou ‘Maria do Carmo Ferreira Páscoa’, ou, ainda, ‘Maria do Carmo F Passos’ – todas designações constantes nos autos – não é genitora da herdeira Leila Maria Pereira de Almeida. Asseveram a necessidade de ser deflagrado incidente de falsidade, alegando não ser possível apresentar novo esboço de partilha sem o desate da questão. Na petição de ID 41872189, requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. A uma, porque ineptas as razões recursais, pois os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A duas, porque “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”. A três, porque a turma julgadora, ao analisar o acervo probatório, assentou: Como já exposto por ocasião da liminar, a narrativa das partes e os documentos anexados ao longo de todo o inventario vão de encontro ao defendido em sede recursal, corroborando a filiação entre Leila Maria Pereira de Almeida (filha) e Maria do Carmo Ferreira (Passos ou da Páscoa) (genitora) – como se demonstra a seguir. Ressalta-se, logo de início, teor da certidão de óbito de Leila Maria Pereira de Almeida (acostada pelo recorrente ao ID 43178111, origem), da qual consta que a pessoa/herdeira era filha de José Maria Pereira de Almeida (inventariado) e de Maria do Carmo Ferreira Passos. Posteriormente, foi noticiado que Maria do Carmo Ferreira era mãe de Sônia Maria Pereira de Almeida (filha do inventariado) e que também seria mãe de Leila Maria Pereira de Almeida (conforme manifestações e documentos de ID 43178357, ID 43178464 e ID 43178433, origem). Observa-se, ainda, escritura pública de testamento que fez Luiza Borges Pereira de Almeida (viúva do inventariado) da qual se extrai que Leila Maria Pereira de Almeida era sua enteada e era filha de José Maria Pereira de Almeida (inventariado) com Maria do Carmo Pereira Passos (ID 43178407). Já em petição de fevereiro/2012, nota-se que o próprio agravante se refere à Maria do Carmo Ferreira Passos como genitora de Sônia Maria Pereira de Almeida e Leila Maria Pereira de Almeida (ID 43177654 - Pág. 4, origem). Em petição subsequente, de maio/2013, o agravante aponta divergência no nome das genitoras das mencionadas filhas da inventariada (Maria do Carmo Pereira Passos X Maria do Carmo Pereira da Páscoa), mas assente com o fato de que Sônia Maria Pereira de Almeida e Leila Maria Pereira de Almeida teriam com mãe Maria do Carmo Ferreira Passos (ID 43178606, origem). Na mesma oportunidade, solicita explicações de quem seria a pessoa falecida indicada por Sônia como genitora (Maria do Carmo Ferreira da Páscoa), conforme certidão de óbito de ID 43178369, a fim de aclarar os vínculos e não trazer maiores transtornos ao desenrolar do feito. Em razão do exposto, Sônia Maria Pereira de Almeida compareceu aos autos e explicou a dinâmica familiar. Reiterou ser irmã bilateral de Leila Maria Pereira de Almeida e explicou que, com a separação dos pais, ambas foram distanciadas – ela indo morar no Rio de Janeiro com a mãe Maria do Carmo Ferreira da Páscoa, enquanto Leila permaneceu com o pai em Brasília (mantido o contato entre as duas por meio de cartas). Tal dinâmica, diga-se, foi corroborada por outros documentos previamente acostados aos autos, os quais demonstraram que Leila foi criada por Luiza Borges Pereira de Almeida (viúva do de cujus) como enteada. Quanto à divergência nos nomes, Sônia explicou que decorreu de erro de registro, detectado tempos atrás, sendo a correta designação da genitora Maria do Carmo Ferreira da Páscoa. Relatou que, por ter sido vítima das enchentes do Rio de Janeiro, veio a salvar pertences e reunir os elementos necessários para provar o alegado apenas à época da petição (2012), motivo pelo qual não teria regularizado os registros civis e enviado a documentação correspondente ao Juízo. À luz do afirmado, e com vistas a produzir efeitos no inventário, o Juízo a quo determinou – ainda em 2013 – que Sônia providenciasse a retificação de registro civil (ID 43178589), já que o nome da falecida Maria do Carmo Ferreira da Páscoa não conferia com aquele indicado como sendo o da genitora das herdeiras Sônia e Leila (Maria do Carmo Ferreira Passos). Em outubro/2014, Sônia comprovou nos autos a retificação dos registros civis dela e de sua irmã, Leila, passando a constar em ambos o nome Maria do Carmo Ferreira Páscoa como sendo o da genitora (ID 43178695, origem). Desde então, o processo seguiu seu curso, sem que qualquer dos envolvidos manifestasse oposição à retificação ou discutisse a autenticidade dos documentos apresentados ao Juízo. Diante desse panorama, não há como assentir com a alegação, trazida apenas em junho/2019 (ID 43179078, origem) – isto é, após a primeira determinação de adequação do esboço de partilha –, de que Maria do Carmo Ferreira da Páscoa não seria mãe e, portanto, herdeira da falecida Leila Maria Pereira de Almeida por conta da divergência de nomes. Ao contrário do afirmado pelo inventariante em sua manifestação, a discrepância nos nomes foi observada pelo Juízo e o fato foi resolvido para que surtisse efeitos no inventário – com a determinação de retificação dos registros dos envolvidos – sem que, repita-se, questionado tal proceder. Nessa linha, e considerando a preclusão envolvendo a matéria1, não parece razoável que, anos após o deslinde de tal questão, o inventariante interrogue os atos que precederam as averbações das retificações, sem sequer apontar motivos suficientemente relevantes para tanto (limitando-se a mencionar que a ausência de cópia dos processos que antecederam as averbações levaria a crer se tratarem de documentos fraudulentos). Recorda-se, neste ensejo, que os atos cartorários de ID 43178695 (origem) gozam de fé pública, com presunção relativa de veracidade. Desse modo, a simples alegação em sentido contrário não seria capaz de afastar sua credibilidade – sendo imprescindível, para colocá-los à prova, indícios concretos de vício nos assentos, os quais competiriam ao agravante e não foram discriminados no caso (muito menos em momento oportuno). Tais motivos, por si, já seriam suficientes para afastar as alegações tendentes a alterar a conclusão do Juízo (ID 39346927). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, também n]ao merece subir o apelo, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Como reforço argumentativo, todavia, destaca-se que, ainda que eventualmente se admitisse discussão sobre a veracidade dos documentos coligidos por Sônia Maria Pereira de Almeida (quando viva), a controvérsia não teria lugar nos autos principais, haja vista a incompatibilidade procedimental (questão de alta indagação e indispensável dilação probatória em processo de cognição restrita – conforme art. 612 do Código de Processo Civil). ..... (ID 39346927) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023